Tribunal: STF
Processo: RE 230581
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF.
   OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      A hipótese
   dos autos impõe o exame de legislação infraconstitucional e a
   análise de matéria fática. Súmula 279/STF. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Os embargos de declaração prestam-se
   às hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil e não para
   rediscutir os fundamentos do acórdão embargado.
Embargos de
   declaração rejeitados.